Tribunal: TJBA
Processo: 0010144-35.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010144-35.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS APELADO: TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros Advogado(s):DAVID PEREIRA DE SOUZA, GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA, ALEXANDRE MIRANDA DA COSTA, BRUNO TEIXEIRA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE AFASTOU COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA OMISSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que afastou a cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos e das tarifas administrativas TAC, TEC e de cadastro. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de argumento de nulidade da sentença por suposto julgamento ultra petita, uma vez que essas tarifas não teriam sido objeto de pedido específico na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não analisar alegação de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, diante do afastamento de tarifas contratuais que não teriam sido objeto de pedido expresso na ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante suscitado pelas partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. A alegação de nulidade da sentença por julgamento ultra petita, em razão do afastamento de tarifas contratuais não expressamente impugnadas na petição inicial, foi suscitada na apelação, mas não foi enfrentada de forma expressa no acórdão recorrido, configurando omissão. 5. A omissão deve ser sanada, pois a matéria referente à abusividade de cláusulas contratuais bancárias é de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo julgador, independentemente de pedido específico. 6. O afastamento judicial de tarifas abusivas, mesmo quando não impugnadas de forma expressa na inicial, constitui exercício legítimo do controle judicial das cláusulas contratuais, não configurando julgamento ultra petita. 7. O suprimento da omissão não altera o resultado do julgamento da apelação, que permanece desprovida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A omissão do acórdão quanto à alegação de julgamento ultra petita deve ser sanada quando a matéria foi expressamente suscitada na apelação. 2. O afastamento de tarifas bancárias abusivas, ainda que não impugnadas de forma específica na inicial, não configura julgamento ultra petita, por tratar-se de matéria de ordem pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos da APELAÇÃO CÍVEL DE Nº. 0010144-35.2011.8.05.0001, em que é embargante/apelante BANCO BRADESCO SA e embargados/apelados TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA e EDILSON DOS PASSOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.